Tribunal: TJDFT
Processo: 0750248-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. ARTIGO 1.007, § 4o do CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista que não foi comprovada a hipossuficiência econômica ou o recolhimento do preparo, a despeito da intimação para tal finalidade.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21/12/2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram ofertadas contrarrazões ao agravo (ID 58531181).
3. Em suas razões recursais, a agravante alega que a previsão do art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 se aplica aos casos em que não foi formulado pedido de justiça gratuita, diferente do caso em análise, em que há pedido pendente de apreciação. Afirma que a aplicabilidade do mencionado dispositivo de lei só seria possível após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que o indeferimento da justiça gratuita importa na intimação do recorrente para recolhimento do preparo, o que não ocorreu. Defende que a parte postulante do mencionado benefício e tem a pretensão rejeitada, não pode ser surpreendida com o imediato reconhecimento de deserção, sem que lhe seja dada a oportunidade de recolher o preparo recursal no valor originariamente devido. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja fixado prazo para que a agravante realize o recolhimento do preparo, para que haja o regular prosseguimento do recurso inominado interposto.
4. Na demanda em exame, a parte requerente interpôs recurso inominado em 02/02/2024, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 56232979). No ponto, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça feito pela recorrente é endereçado à Turma Recursal, a qual compete decidir sobre a admissibilidade do recurso, após devidamente instruído no juízo de origem, com eventuais contrarrazões ou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 12, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
5. O art. 99, § 2o, do CPC faculta ao Juiz determinar que a parte apresente os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. No caso, a despeito de intimada especificamente para apresentação da declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal e cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, a recorrente deixou transcorrer o prazo em branco, não cumprindo o determinado (ID 56586629). Tampouco alegou, no prazo ofertado, qualquer causa impeditiva do atendimento da ordem judicial ou comprovou nos autos o recolhimento do preparo.
6. Conforme bem delineado na Decisão recorrida, a Lei no 9.099/95 possui regramento próprio e suficiente a respeito do tema, de forma que, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Na hipótese, é incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fundamento no art. 1.007, § 4o do CPC.
7. Nesse quadro, ante a ausência de apresentação dos documentos para comprovação da situação de hipossuficiência ou o regular recolhimento do preparo, conforme intimação clara endereçada à recorrente, correto o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e o não conhecimento do recurso por deserção.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas e honorários mantidos conforme decisão agravada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.